Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-38.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000533-38.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RIOBALDO SOUZA RIBEIRO - CPF: 032.870.641-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILMA ALVES PEREIRA - CPF: 383.483.061-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONDUTAS AUTÔNOMAS – INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE ELAS – INAPLICÁVEL – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

A absorção da lesão corporal majorada pela violação de domicílio qualificado pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação (STF, HC 206831/SP 0061513-45.2021.1.00.0000).

“A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2090018/SP).

“Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da
consunção
, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna inviável a absorção de um delito pelo outro.”
(TJMT, AP 1001748-71.2022.8.11.0010).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000533-38.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): RIOBALDO SOUZA RIBEIRO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RIOBALDO SOUZA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000533-38.2023.8.11.0006), que o condenou por violação de domicílio qualificado e lesão corporal majorada, em concurso material, a 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto – arts. 150, § 1°, 129, §7º, c/c art. 69, todos do CP – (ID 205756249).

O apelante sustenta que: 1)
“crime de violação de domicílio qualificado pelo emprego de violência (CP, art. 150, § 1º), de maior gravidade (pena maior), foi praticado no mesmo contexto do crime de lesão corporal majorada em razão da idade da vítima (CP, art. 129, § 7º, do CP), de pena aplicada inferior”
; 2) a condenação por ambos os crimes configuraria
“bis in idem”
.

Pede provimento para que seja absolvido da lesão corporal majorada.

Prequestiona
“cada um dos dispositivos normativos ora invocados”
(ID 205756259).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (ID 205756269).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de violação de domicílio qualificado e lesão corporal majorada (artigo 150, §1º e artigo 129, §7º, ambos do CP) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória em relação ao delito de lesão corporal majorada, tendo por fundamento a incidência da regra “ne bis in idem” e do princípio da consunção, sugerindo que a lesão corporal majorada tenha sido absorvida pelo crime de violação de domicílio qualificado – IMPROCEDÊNCIA – O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência entre as condutas ilícitas; embora as condutas tenham sido perpetradas uma subsequente à outra, não tem como se admitir que a lesão corporal majorada constitui antecedente necessário ou uma fase preparatória para a consecução do crime de violação de domicílio qualificado, como tenta supor a defesa; tratam-se de condutas realizadas com desígnios autônomos e sem nexo de dependência, o que afasta a incidência da regra “ne bis in idem” e do princípio da consunção – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 212160676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 20h00min, na residência particular localizada na Rua Liberdade, Bairro Lavapés, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, RIOBALDO SOUZA RIBEIRO, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Dilma Alves Pereira, idosa com 62 (sessenta e dois) anos à época dos fatos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que durante a empreitada delituosa foi detido por populares. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RIOBALDO SOUZA RIBEIRO como incurso no art. 157, caput, c/c art. 61, II, 'h', c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
[...]
.”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 205756161).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“
Da análise dos autos, verifica-se comprovada a materialidade dos fatos narrados na inicial encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, ID 108123831; boletim de ocorrência, ID 108123833; laudo pericial n.º 531.1.02.9047.2023.94204-A01, ID 108325991; bem como dos depoimentos em fase policial e em juízo.

[...]

Verifica-se, atento à inicial, que o d. membro ministerial narra que o denunciado se encontrava dentro do imóvel da vítima, com o intuito de subtrair objeto, e que, após ver a vítima adentrando a imóvel, agrediu-a com tapas no peito.

Nesse contexto, veja-se que a prática do delito previsto no art. 129, do CP, encontra respaldo nos autos e merece prosperar.

Embora tenha indicado, em sede judicial, que não agrediu a vítima, Riobaldo, quando indagado, afirma que sequer se lembra dos fatos, tendo em vista que, naquele momento, se encontrava sob efeito de entorpecente e de álcool, as demais provas no feito me dão a certeza de que, de fato, a lesão verificada na vítima foi por ele praticada.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 205756249).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Walmir Cesar Dias de Moura, policial militar (ID. 205755230), Silvano Aparecido de Oliveira Cruz, policial militar (ID. 205755231), Dilma Alves Pereira, vítima (ID. 205755233), e interrogado RIOBALDO SOUZA RIBEIRO, apelante (ID. 205755238).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Ademir Pedro da Silva, Walmir César Dias de Moura, Luiz Damião da Silva Campos, Dilma Alves Pereira e procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID’s 205756199/205756216).

Dito isto, vejamos.

Extraem-se que as condutas [violação de domicílio e lesão corporal] se consumaram em momentos distintos, visto que: 1) RIOBALDO SOUZA RIBEIRO permaneceu, clandestinamente, na casa de Dilma Alves Pereira [vítima], sem dolo específico [afirmou não se recordar do motivo de estar dentro do imóvel, já que se encontrava sob efeito de entorpecente e álcool]; 2) no momento que a vítima entrou na residência, ele decidiu agredi-la com tapas,
“causando-lhe hiperemia e escoriações em região cervical e torácica”
.

Na essência, as agressões não foram o meio para a consumação do da violação de domicílio.

A absorção da lesão corporal majorada pela violação de domicílio qualificado pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação (STF, HC 206831/SP 0061513-45.2021.1.00.0000, Relator: Min. Dias Toffoli – 15.3.2022).

No mesmo sentido, anotem-se julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2090018/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.11.2022);

“Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da
consunção
, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna inviável a absorção de um delito pelo outro.”
(TJMT, AP 1001748-71.2022.8.11.0010, Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.8.2023).

Noutro giro,
“não há o que se falar de ne bis in idem em relação às condutas de invasão de domicílio e lesão corporal, já que tratam de bens jurídicos distintos”
, como bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça (Fabison Miranda Cardoso – ID.

205756269).

Logo, mostra-se inaplicável o princípio da consunção.

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024